Tribunal: CARF
Processo: 16004.000438/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000438/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
IRAN LORENSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000438/2010-78
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000438/2010-78

Trata-se de Auto de Infração lavrado no âmbito da DRF-São José do Rio Preto
(fls. 271 a 276), por meio do qual está sendo exigido o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
IRPF, no valor de R$ 624.809,37, acompanhado de multa de ofício de 112,50% e juros de mora
correspondentes, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (fls. 271 a 276) e do Termo de Descrição dos Fatos e Conclusão Fiscal (fls. 225 a 270),
anexo ao Auto, foi apurada a seguinte infração: Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 280 a 304) alegando, em suma,
quebra do sigilo bancário, autuação com base em movimentação bancária e não acréscimo
patrimonial, multa confiscatória e pedido de diligência.
O Acórdão n. 12-70.817 – 20a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 330 a 340), em Sessão de
03/12/2014, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que
caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O contribuinte, cientificado em 04/02/2015 (fl. 343), interpôs Recurso
Voluntário em 05/02/2015 (fls. 347 a 372), em que requer: a) anulação deste auto de infração
lavrado com base no cruzamento de dados decorrentes do acesso direto do Fisco à
movimentação bancária do recorrente, sem autorização judicial; e b) seja afastada a multa de
112,50% de caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. O contribuinte, cientificado
em 04/02/2015 (fl. 343), interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2015 (fls. 347).
Lançamento com base em movimentação bancária.
Como bem escrito pelo Recorrente, trata-se de lavratura de auto de infração onde
o Auditor Fiscal arbitrou a base de cálculo do imposto de renda pessoa física na medida em que
no ano-calendário de 2005, o contribuinte declarou haver recebido a título de distribuição de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000438/2010-78

lucros a importância de R$ 117.671,38, todavia, movimentou em instituições bancárias o valor
total de R$ 2.291.969,77.
A argumentação é essencialmente ligada a questões de direito, e não a fatos.
Afirma que o extrato bancário é presunção de renda insuficiente e que houve quebra ilegal do
sigilo bancário.
Quanto ao tema, há presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 que
dispensa o Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. Tais depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Multa confiscatória.
Aduz o Contribuinte que a vedação ao confisco se aplica inquestionavelmente ao
caso das multas fiscais. Diz ser evidente que a multa de ofício de 112,50% possui caráter
confiscatório. Ainda que a multa tenha como finalidade impor um gravame ao contribuinte pelo
descumprimento de um dever legal, essa prerrogativa administrativa fiscal não pode extrapolar
limites que afrontem as garantias dispostas no inciso XXII da Magna Carta.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária,
motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cumpre esclarecer, no que tange a declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer
o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário. A própria Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é por demais enfática neste sentido, impossibilitando
o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000438/2010-78

Não assiste razão, portanto, quanto à alegação de confiscatoriedade da multa.
Quanto ao agravamento da penalidade de ofício, o Recorrente impugnou a
matéria, ainda que não explicitamente em sede recursal.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 268) constata-se que as multas foram agravadas em
50% pela falta de respostas às solicitações fiscais, obediência ao art. 42 da Lei 9.430/96 e
alterações posteriores.
No entanto, a teor da Súmula CARF n. 133, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019,
não pode haver o agravamento da multa de ofício baseado unicamente na ausência de
atendimento à intimação fiscal, como se observa:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Com isso, não há razão para a manutenção do agravamento da multa de ofício no
presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 380
DF CARF MF
Original